Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 335, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada.
2. Nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o réu poderá apresentar Contestação por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial a contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2.1 Se o réu estava presente na audiência de conciliação, sendo expressamente avisado sobre a aplicação do artigo 335, I, do Código de Processo Civil ao caso concreto, não há nulidade na decretação da revelia, em razão da apresentação intempestiva de Contestação.
3. A revelia não importa, automaticamente, em procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
4. O réu revel pode interferir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Pode, então, interpor recurso para deduzir razões de direito, capazes de alterar a posição adotada na Sentença, sobretudo quando tratar-se de questão de ordem pública, como, por exemplo, a discussão acerca da ilegitimidade passiva.
5. Os efeitos da revelia não alcançam a comprovação de legitimidade passiva da ré, se as provas juntadas pelo autor demonstram que a dívida deduzida, na verdade, é de responsabilidade de pessoa jurídica absolutamente diferente.
6. Recurso conhecido e provido.